Tribunal: TJBA
Processo: 8032391-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032391-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TAUANA SANTOS SAMPAIO

Advogado(s)
:
MARCIA FERREIRA DA SILVA, BRUNO TINEL DE CARVALHO

AGRAVADO: LUCY GEANE RIOS EVANGELISTA

Advogado(s)
:
JOEL NUNES VICTORIA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL REALIZADA. SUFICIÊNCIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESNECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO NA DIREÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO NO LAUDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral e de complementação de laudo pericial quando a controvérsia trata de questões técnicas já suficientemente esclarecidas por prova pericial judicial realizada nos autos.

2. Compete ao magistrado, nos termos do art. 370 do CPC, indeferir diligências que considerar protelatórias, irrelevantes ou desnecessárias.

3. Inexistindo obscuridade, omissão ou contradição no laudo pericial, descabe nova perícia ou complementação.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8032391-80.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
TAUANA SANTOS SAMPAIO
e agravada,
LUCY GEANE RIOS EVANGELISTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25